Tribunal: TCU
Processo: 045.846/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9254/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Globalweb Outsourcing do Brasil Ltda. sobre os indícios de irregularidade na Licitação n.o 2677210209/2020 conduzida pela Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) para a contratação de serviços de suporte técnico operacional para o ambiente de armazenamento de dados lógicos ( storage ) e de cópias de segurança ( backup ) sob o valor estimado de R$ 9.320.073,84; Considerando que a presente representação merece ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante alegou, em suma, a indevida utilização e avaliação do "Grau de Risco de Integridade (GRI) " por meio da alteração "desarrazoada" e "imotivada" do seu índice em GRI de "baixo" para "alto", acarretando a sua desclassificação no aludido certame, a despeito de ter ofertado a proposta mais vantajosa até aquele momento; Considerando que, ao avaliar o presente feito à Peça 17, a Selog não teria identificado o interesse público envolvido, pois a ora representante teria questionado os aspectos meramente procedimentais de habilitação na condução do aludido certame, tendo a unidade técnica sugerido o não conhecimento da presente representação e o indeferimento do pedido de cautelar suspensiva para o subsequente arquivamento do feito; Considerando que, como apontado pela Selog, o respectivo contrato firmado entre a Petrobras e a Dell Computadores do Brasil Ltda. sob o valor de R$ 4.697.339,04 (Peça 16) estaria abaixo do preço ofertado pela ora representante sob o valor de R$ 4.699.181,23 (Peça 15, p. 2), além de não ter apresentado o eventual indício de risco no GRI para a referida contratação; Considerando, ainda, que, por força do Acórdão 1845/2019-TCU-Plenário , a SeinfraPetróleo estaria com a auditoria de conformidade em curso, no bojo do TC Processo 037.015/2020-6 , sobre a Petrobras para avaliar a legalidade e a legitimidade dos procedimentos utilizados para a aferição do "Grau de Risco de Integridade (GRI) " de empresas e da utilização desse parâmetro como critério de qualificação para a participação em certames, além dos riscos dessa aferição e do seu tratamento; Considerando, contudo, que, como não caberia ao TCU atuar na defesa de interesse particulares em face de decisão tomada legitimamente pela administração pública no âmbito do aludido certame, o Tribunal pode conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, diante da indevida tentativa de transformar o TCU em mera instância recursal administrativa no aludido certame, dando por prejudicado o referido pedido de cautelar suspensiva ante a perda de objeto; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, incisos I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, ante a perda do seu objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 045.846/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Globalweb Outsourcing do Brasil Ltda. (CNPJ 12.130.013/0001-64). 1.2. Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: João Francisco Neto (OAB/RJ 147.291) entre outros, representando a Globalweb Outsourcing do Brasil Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), para ciência; e 1.7.2. arquivar o presente processo.